Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-61.2022.8.11.0044
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000261-61.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), SARA NAIURE TAVARES RIBEIRO - CPF: 029.192.132-96 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ALICE CAMPOS - CPF: 054.741.411-06 (ADVOGADO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FARIA MIRANDA - CPF: 054.531.471-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SAÚDE - MEDICAMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

2.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.

Demonstrada a omissão, diante da ausência de fixação da verba honorária.

4.

Embargos de Declaração conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte promovente contra acordão, sob o fundamento de omissão com relação à verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023